Tribunal: TJMT
Processo: 1017383-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
RAI.N.o 1017383-59.2021.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LILIANE PEREIRA KRAUSE em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1031299-37.2021.8.11.0041 – Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito, Danos Morais – indeferiu o pedido de tutela antecipada.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a ação de piso foi proposta para suspender a eficácia e, portanto, a exigibilidade de prestações oriunda de contrato de empréstimo consignado.
Alega que constatou que estava sendo realizado descontos em sua folha de pagamento, no valor de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais), que em contato com a instituição financeira, foi informada que referidos descontos estavam lastreados no contrato n.o 25-5691495/1, e que tinha sido liberado a quantia de R$ 887,50 (oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
Aduz que ao analisar o contrato com mais calma constatou que o crédito total era de R$ 6.146,46 (seis mil cento e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos) e este valor total não tinha sido disponibilizado em sua conta bancária.
Ainda, que os descontos indevidamente realizados pela Agravada já consumiram a importância de R$ 3.684,92 (três mil seiscentos e oitenta e quatro reais noventa e dois centavos).
Assim, que a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.
Discorre sobre a tutela antecipada.
Para tanto, que preenche perfeitamente os requisitos necessários para o deferimento da mesmo, isto é: “a probabilidade do direito” está evidenciada pelo desconhecimento e pela inconformidade da Agravante sobre os descontos realizados em sua folha de pagamento, bem como o “perigo da demora” uma vez que os descontos mensais têm suprimido quantia significativa de seus proventos e retirado o custeio de despesas essenciais a saúde e a subsistência da Agravante.
Requer seja atribuído o efeito ativo ao presente recurso, com a concessão da liminar vindicada e a consequente determinação de suspensão dos descontos realizados.
No mérito, o provimento do presente recurso com a consequente reforma da decisão agravada.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
A Agravante não nega a existência de relação jurídica com a Agravada, no entanto, se rebela quanto a parcela descontada em sua folha de pagamento e o valor do empréstimo constante do contrato (id.n.o 64946120) qual seja, R$ 6.146,46 (seis mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos), tendo em vista que em sua conta corrente foi creditado apenas a importância de R$ 887,50 (oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
Com efeito, a concessão da tutela antecipada recursal condiciona-se a comprovação de forma concomitante da verossimilhança das alegações e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Em sede de cognição sumária, não visualizo, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito pleiteado.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o indeferimento do efeito ativo requerido.
Pelo exposto, INDEFIRO tutela antecipada, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator